Tribunal: TJDFT
Processo: 0025069-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. TERMOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inc. II, c/c o art. 771, parágrafo único, e com o art. 924, §§ 4o e 5o, todos do CPC/2015.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se há coisa julgada a respeito da ocorrência da prescrição e, rejeitada a preliminar, (ii) os termos inicial e final da prescrição intercorrente na presente execução embasada em cédula de crédito bancário.
III – Razões de decidir
4. Há coisa julgada na execução em exame quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que já analisada em agravo de instrumento julgado por este TJDFT. Art. 503, § 1o, inc. I, do CPC/2015.

5. Em que pese a sentença e o acórdão no 1920783 tenham se diferenciado quanto ao termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, notadamente em relação à aplicação da Lei no 14.195/2021, ambos alcançaram a mesma conclusão, pela sua ocorrência. Mantida a extinção do processo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, III, e 507.